Tribunal: STF
Processo: ARE 1458178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. PREPONDERÂNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.



    - Terá preponderância a causalidade para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais se a ação de execução extrajudicial é regularmente ajuizada, mas o insucesso da cobrança se dá em razão de prescrição intercorrente derivada de motivos imputados exclusivamente ao devedor (notadamente nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do art. 921 do CPC/2015, e observada ratio decidendi adotada pelo E.STJ na Súmula 314 e no REsp 1340553/RS, com seus correspondentes embargos de declaração, Temas 566, 567/569, 568 e 570/571).



    - Do contrário, haveria subversão dos critérios elementares do ordenamento jurídico, com a imputação de ônus à parte que agiu de modo legal e diligente em favor daquele que não cumpriu suas obrigações e deu causa ao ajuizamento da ação executiva, cujo desfecho culminou com prescrição pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Entendimento do E.STJ e deste E.TRF.



    - A Fazenda Pública não pode ser condenada em honorários quando configurada a prescrição intercorrente no curso de ações de execução fiscal também pelo contido no art. 19, §1º, I, da Lei nº 10.522/2002, tendo em vista a existência de regramentos pelo sistema de precedentes, do Ato Declaratório da PGFN nº 1/2011 e do Parecer PGFN/CRJ nº 202/2011, dispensando a cobrança de créditos fiscais.



     - No caso dos autos, ajuizada a execução fiscal em 19/04/2006 e após o regular trâmite processual, compareceu a executada nos autos, em 01/10/2009, requerendo a suspensão do feito por ter aderido ao parcelamento da Lei nº 11.941/2009. Instada a se manifestar, pugnou a União pelo sobrestamento da ação por 180 dias, a fim de se aguardar a consolidação do parcelamento. Deferido tal pleito, foi o processo remetido ao arquivo em 30/09/2010, tendo sido desarquivado em 10/04/2014, por iniciativa da exequente, mediante petição em que solicitou vista dos autos fora de cartório, pedido reiterado em 02/09/2014. Em 12/04/2019, a União manifestou-se nos autos reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em exame. Mais tarde, em 19/03/2021, opôs a executada exceção de pré-executividade, pugnando pela extinção do feito por motivo de prescrição. Logo em seguida ao pronunciamento da Fazenda Nacional, que confirmou a prescrição anteriormente suscitada, inclusive o pedido de dispensa da condenação em verba honorária, sobreveio sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 19, §1º, inc. I da Lei nº 10.522/2002.



     - A situação retratada nos autos se subsome às previsões do art. 19, §1º da Lei nº 10.522/2002, que dispensa a Fazenda Nacional da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta (inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade), reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses do art. 18 e do art. 19 da referida lei.



     - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XII, XXXV, XL, alínea “c” e VII; 6º, IV, V, VI, VII, IX e X; 7º; 97; 100, §1º; e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente